Tribunal: STF
Processo: Rcl 51873
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 958.252, TEMA N. 725. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sebrae/DF – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal, em 14.2.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista no Processo n. TST-AIRR-410-67.2018.5.10.0020, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 da repercussão geral:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF em face de despacho que negou seguimento ao recurso de revista. 



    (...)



    O referido agravo de instrumento foi julgado, inicialmente, de forma monocrática pelo Excelentíssimo Desembargador Convocado João Pedro Silvestrin, decisum que foi objeto da Reclamação 43601/DF junto ao Supremo Tribunal Federal, de Relatoria da Excelentíssima Ministra Cármen Lúcia, restando cassada a aludida decisão, consoante ofício no. 7908/2021, emanado da Excelsa Corte, determinando-se a prolação de nova decisão, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. 



    Em razão disso, o processo foi a mim redistribuído para proferir nova decisão, o que passo a fazer nesta assentada. 



    Ao exame. 



    De plano, em novo exame, constato que o agravo de instrumento não apresenta condições de admissibilidade, uma vez que o recorrente não observou o comando do art. 896, 1º-A, I, da CLT, na medida em que não transcreveu nenhum trecho do acórdão regional para fins de demonstração do prequestionamento das matérias devolvidas a esta Corte. 



    O recurso de revista que se pretende processar foi interposto na vigência do art. 896 com a redação conferida pela Lei no 13.015/2014. Portanto, faz-se necessário examinar o cumprimento dos requisitos do art. 896, § 1º-A, I, II e III, da CLT. 



    É indispensável, assim, nos termos do referido preceito de lei, que a parte indique o trecho específico da decisão recorrida que revele a tese jurídica adotada pelo Tribunal Regional, aponte contrariedade a dispositivo de lei ou da Constituição da República, a súmula ou orientação jurisprudencial e proceda ao cotejo analítico individualizado entre os fundamentos da decisão recorrida e os motivos pelos quais entende que a decisão importaria na referida contrariedade. 



    No caso concreto, o agravante deixou de indicar, em seu recurso de revista, com a transcrição devida, o trecho da decisão recorrida que configura o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso denegado, de forma que as exigências processuais contidas no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, não foram satisfeitas. (…)



    Ressalte-se que ante ao demonstrado óbice processual não se adentrou ao exame da matéria de fundo tocante à ‘terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 



    Logo, nos termos dos arts. 932 do CPC e 118, X, do RITST, DENEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento” (e-doc. 19).



    2. O reclamante alega que, no processo da origem, “a parte autora (Rosangela do Socorro de Araújo Conte) pleiteia o pagamento de diversas verbas trabalhistas, bem como o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a ora Requerente, sob o fundamento de suposta ilicitude de contratação pelo SEBRAE/DF e, por consequência, ilícito na terceirização de ‘atividade-fim’ e suposta ‘pejotização’ (fls. 3-4).



    Ressalta que, “de maneira absolutamente contrária ao entendimento consolidado deste E. STF, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região reconheceu o vínculo de emprego entre o autor da ação trabalhista e o SEBRAE/DF, bem como deferiu a condenação da Reclamada ao pagamento das verbas pleiteadas pela Autora da ação trabalhista, ao argumento de que a prestação de serviços era típica atividade fim do SEBRAE/DF” (fl. 5). 



    Informa que “o SEBRAE/DF, então, interpôs no prazo legal o Recurso de Revista, buscando a reforma da decisão e a improcedência dos pedidos autorais [o qual] não foi admitido na origem, tendo sido interposto agravo de instrumento, posteriormente remetido ao E. TST” (fl. 5). 



    Sustenta que, “em decisão monocrática, o Eminente Ministro ALBERTO BASTOS BALAZEIRO, da C. 5ª Turma do TST, negou seguimento ao agravo, mantendo integralmente a decisão do TRT/DF, por considerar ausente a transcendência da matéria debatida” (fl. 6). 



    Afirma ter ajuizado “a Reclamação nº 43.601/DF perante esse E. Supremo Tribunal Federal, tendo a i. Ministra Cármen Lúcia deferido ordem de cassação da decisão do TST e determina[do] que outra fosse proferida, observado o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324 e no Recurso Extraordinário nº 958.252, Tema 725 da Repercussão Geral” (fl. 6).



    Assentou que, “em 12/01/2022, no exercício do juízo de retratação foi publicada nova decisão monocrática pelo Min. Alberto Bastos Balazeiro, em que novamente denegou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, agora ao fundamento de que o agravante deixou de indicar, em seu recurso de revista, com a transcrição devida, o trecho da decisão recorrida que configura o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso denegado, de forma que as exigências processuais contidas no art. 896, §1º-A, I, da CLT, não estariam satisfeitas” (fl. 6). 



    Pondera que “o E. TST busca por todos os meios ‘driblar’ as decisões vinculantes do Supremo proferidas na ADPF nº 324 e no Recurso Extraordinário nº 958.252 [pois] a decisão ora reclamada modificou apenas o fundamento para a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, buscando assim manter a decisão do Tribunal Regional diametralmente contrária ao entendimento desse E. STF” (fl. 7). 



    Requer medida liminar, para determinar “a suspensão dos efeitos da decisão reclamada” (fl. 20). 



    No mérito, pede seja “cassada a decisão ora reclamada, mantendo-se hígida a decisão proferida por este E. STF em sede de controle abstrato, quanto ao tema nº 725 de repercussão geral (ADPF nº 324 e RE nº 958.252) e a decisão proferida na Reclamação 43.601/DF, considerando-se lícita a contratação formalizada pelo SEBRAE/DF, de empresa terceirizada para a prestação de serviços próprios da atividade-meio ou da atividade-fim da tomadora” (fl. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 410-67.2018.5.10.0020, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725.



    4. Em 26.5.2021, julguei procedente a Reclamação n. 43.601, ajuizada pelo Sebrae, para cassar a decisão proferida pelo Ministro Relator no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 410-67.2018.5.10.0020, pela qual negado seguimento ao recurso por ausência de transcendência. Determinei outra decisão fosse prolatada com observância dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 da repercussão geral.



    Ao receber Ofício deste Supremo Tribunal, comunicando o teor da decisão proferida naquela Reclamação, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho proclamou decisão negando seguimento novamente ao agravo de instrumento no recurso de revista, alterando, contudo, o fundamento para ausência de prequestionamento da matéria envolvendo a ilicitude da terceirização.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”.



    Em 20.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. Na espécie, a insurgência do reclamante é contra decisão proferida pelo Relator no Tribunal Superior do Trabalho, que, ao negar seguimento ao agravo no recurso de revista, mantém decisão de mérito prolatada na instância anterior versando sobre a ilicitude da terceirização da atividade-fim da tomadora (reclamante).



     Em 11.12.2019, no processo da origem, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região, ao julgar o recurso ordinário interposto por Rosângela do Socorro de Araújo Conte, reconheceu o vínculo empregatício diretamente com o Sebrae, tomador do serviço, por considerar fraude a terceirização da mão de obra para exercício da atividade-fim (fls. 200-220, e-doc. 12 e fls. 1-24, e-doc. 13).:



    “Desse contexto probatório, sobressai o estabelecimento inequívoco de um vínculo empregatício: por um lado, há clara subordinação jurídica da reclamante às determinações advindas do reclamado; por outro lado, a pessoalidade também fica evidente na declaração da testemunha de que ‘não era permitida a delegação da atividade do agente a terceiros’ (pág. 2.565), bem como nas constantes convocações para reuniões e eventos. Acerca do caráter oneroso e da não eventualidade, nenhuma controvérsia foi instalada. 



    Uma vez que os serviços da reclamante eram prestados diretamente ao SEBRAE, mediante o comando e no desempenho da atividade-fim deste, verifica-se que as pessoas jurídicas intermediárias, nesse caso, não passam de figuras jurídicas, irrelevantes na prestação do trabalho da reclamante. 



    Sendo assim, a contratação pela via de empresa interposta, a fim de que a prestação de serviços fosse entabulada entre pessoas jurídicas, nada mais é do que um artifício para burlar a incidência da legislação trabalhista, o que configura a hipótese de fraude. 



    Além disso, o fato de a reclamante ter tido, por pouco tempo, CTPS assinada com remuneração próxima do salário mínimo quando, efetivamente, sua remuneração era superior a R$ 10.000,00, robustece a convicção de que o caso dos autos se trata de contratação fraudulenta. 



    Em atenção ao princípio da primazia da realidade, impõe-se o reconhecimento da relação de emprego havida entre as partes, porquanto não se pode tolerar a adoção de manobras com o intento de burlar as normas trabalhistas, ainda que a reclamante tenha se beneficiado da prática irregular. 



    Cumpre registrar, por fim, que não se trata da hipótese do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 958.252 e da ADPF nº 324, com repercussão geral, pois o contexto fático probatório dos autos revela que o caso é de contratação fraudulenta por meio da interposição de pessoa jurídica para prestação de serviços, o que, a teor do art. 9º da CLT, dá ensejo à nulidade do ato. (...)” (fls. 206-207, e-doc. 12).



    Essa decisão afronta o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 da repercussão geral.



    7. Ao obstar, pela segunda vez, agora com fundamentação diversa, o julgamento do agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada insiste em manter decisão cujo conteúdo afonta o que decidido por este Supremo Tribunal em precedente dotado de eficácia vinculante e efeitos erga omnes.



     Na espécie vertente, a decisão questionada revela injustificável renitência da autoridade reclamada em não dar fiel cumprimento às ordens emanadas deste Supremo Tribunal, o que não se pode admitir.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, de modo que se aprecie o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema n. 725 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora